Tribunal: TJMT
Processo: 0006945-63.2017.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006945-63.2017.8.11.0086

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERMINIO PEDRO TAFFAREL - CPF: 149.208.679-72 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE HERMINIO PERO TAFFAREL (APELANTE), OLGA SALVAGNI TAFFAREL - CPF: 625.907.159-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E PIGNORATÍCIA – PLANO COLLOR I – MARÇO DE 1990 - CONTRATO REVISADO – ÍNDICE DE CORREÇÃO UTILIZADO – APLICAÇÃO DO BTNF – INDEXADOR 41,28% - DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA APURADA – ENTRE OS ÍNDICES IPC E BTNF – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O índice de correção monetária das cédulas rurais atreladas à poupança rural em relação ao mês de março de 1990 é o BTNF, fixado em 41,28%, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O termo inicial para a incidência de atualização monetária sobre a repetição do indébito em financiamento rural é a data de desembolso, de acordo com o entendimento solidificado do STJ:
"Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é data do desembolso" (AgInt nos EDcl no AREsp 318.208/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Espólio de Herminio Pero Taffarel
, representado por Olga
Salvagni Taffarel, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Mutum
, que julgou parcialmente procedente o feito,
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito
, movido em face do
Banco do Brasil S/A
, para determinar a devolução do valor pago a maior pela parte Requerente, que dependerá de liquidação de sentença, na forma simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir da citação; determinar que a correção monetária seja BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, no que concerne as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/30029-3, 87/00656-1 e 87/00392-4; determinar a limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% ao ano; determinar a limitação da cobrança de juros moratórios no percentual de 1% ao ano; determinar a exclusão da cobrança de comissão de permanência; a manutenção dos demais encargos, condenando o banco requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante aduz, em suma, que a correção monetária deve ser feita desde o efetivo pagamento dos financiamentos concedidos através das cédulas discutidas.

Postula que seja fixado, como termo inicial da correção monetária do valor a ser restituído ao apelante, a data do efetivo desembolso das quantias pagas.

Pede pela manutenção da condenação do banco recorrido ao pagamento da sucumbência, contudo que a referência para a base de cálculo seja o valor da condenação, e não o valor da causa, como indicado na sentença.

Contrarrazões junto ao Id 174710729, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da discussão reside na irresignação do apelante acerca do termo inicial para incidência da correção monetária dos valores, pagos a maior, que lhe serão restituídos.

Enquanto a sentença recorrida indica como termo inicial a citação, o apelante pede que seja considerada a data do efetivo desembolso.

Ressalta-se que a correção monetária nada mais é do que um mecanismo utilizado no âmbito do direito e, também, das ciências econômicas, para que se mantenha o efetivo valor do dinheiro a seu possuidor, em decorrência do transcurso de determinado período. É uma espécie de freio à desvalorização da moeda em razão do decurso do tempo, notadamente por força do fenômeno daninho da inflação.

A ação foi ajuizada pelo recorrente, objetivando proceder a revisão do contrato celebrado (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 88/30029-3, 87/00656-1 e 87/00392-4), sob o argumento de que com a instituição do Plano Collor em março/1990, o índice a ser aplicado mudou, devendo ter sido utilizado o BTNF para operações desse tipo, no entanto, o apelado não atualizou corretamente, utilizando índice anterior, fixado para remuneração dos depósitos em caderneta de poupança rural, aplicando-se o IPC – Índice de Preços ao Consumidor, gerando prejuízos ao recorrente.

A sentença ao julgar parcialmente procedentes os pedidos do apelante, condenou o banco apelado a restituir o valor a ser apurado em liquidação, na forma simples, correspondente à diferença havida na poupança em março/1990, com aplicação do BTNF, cujo indexador era de 41,28%, com juros remuneratórios de 12% ao ano desde a época, além de juros moratórios de 12% ao ano (1% a.m.) e correção monetária, ambos devidos a partir da citação.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é data do desembolso.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO JURISDICIONAL. EFICÁCIA CONDENATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 3º, DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é data do desembolso.

2. Nas demandas em que o provimento jurisdicional possui eficácia condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 318.208/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 16/6/2016.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

2. "Nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é data do desembolso" (AgInt nos EDcl no AREsp 318.208/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp n. 1.732.067/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. SÚMULA 83 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. 'No tocante ao termo inicial, é devida correção monetária desde o desembolso' (AgRg no Ag 682.404/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/08/2008, DJe 11/09/2008). 2. Aferir se houve ou não sucumbência recíproca demandaria reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Quarta Turma, AgRg no REsp n. 714.173/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 21.10.2015.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença, tão somente, no que se refere ao termo inicial para incidência da correção monetária, dos valores a serem restituídos, relativos aos contratos celebrados (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 88/30029-3, 87/00656-1 e 87/00392-4), devendo ser considerada a
data do efetivo desembolso
das quantias pagas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023